Tribunal: TJDFT
Processo: 0000252-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Desclassificação.
Se as circunstâncias fáticas – ausência de denúncia formal, de usuários compradores da droga e de atos típicos de traficância, e a pequena quantidade de droga apreendida - não dão certeza de que essa era para difusão ilícita, é caso de desclassificar o crime de tráfico para o do art. 28 da L. 11.343/06. Apelação provida.